Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719062-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PATRICIA DA ROCHA SANTOS QUEIROZ BASTOS RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO F DO MIX PARK SUL SGAS 910 CONJUNTO B DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 43 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Orienta a Súmula 43 do STJ que a correção monetária em ação de indenização por danos materiais incide a partir da data do efetivo prejuízo. 2. A reparação de dano material determinada em sentença penal condenatória não lhe retira o caráter indenizatório civil. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos enunciados 43 e 362, ambos do STJ e ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a termo inicial para a correção monetária do quantum fixado a título de danos materiais, incide a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e não da data do efetivo prejuízo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos enunciados 43 e 362, ambos da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1660077/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 387, inciso IV, do CPC, porque referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM DEMANDA INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 E 43 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Se a legitimidade passiva foi afirmada com base nas premissas fáticas aduzidas no acórdão, inclusive mediante interpretação de cláusulas contratuais, a pretensão de rever o julgado, implica na revisão do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ. (...) omisso 6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1692376/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/9/2019). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003